Tribunal: TJDFT
Processo: 0742385-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742385-04.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. APELADO: CLAUDIO JOSE MACIEL DESPACHO Após o julgamento do recurso de apelação as partes apresentaram petição informando a composição extrajudicial. Tendo em vista que o pagamento deverá ser realizado no prazo de 20 dias úteis após o protocolo da petição (ID 26757606), determino a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias úteis, de forma a possibilitar o cumprimento do acordo. Findo o prazo de suspensão, intimem-se as partes para informar se houve o cumprimento do acordo, no prazo de 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator